Tribunal: TJSP
Processo: 1503334-85.2019.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – "multirreincidência" compensada integralmente com confissão – fundamento – omissão - inocorrência

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503334-85.2019.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado ADRIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503334-85.2019.8.26.0362/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1503334-85.2019.8.26.00362/50000
COMARCA: MOGI GUAÇU
VOTO No 40.739
Embargos de declaração – “multirreincidência” compensada
integralmente com confissão – fundamento – omissão -
inocorrência O Ministério Público opõe embargos de declaração
suscitando omissão no v. acórdão de fls. 226/231, porque que não justificada a
compensação integral da reincidência, demonstrada por várias condenações
definitivas anteriores, com a atenuante da confissão espontânea.
O recurso, contudo, não comporta acolhimento.
Devidamente
salientado
no
aresto,
com
citação
de
entendimentos jurisprudenciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que a
confissão espontânea, além de ser de suma importância para o deslinde do feito,
revela a personalidade do agente e, por conseguinte, constitui circunstância
sempre preponderante para os fins do art. 67 do CP.
Ora, se a atenuante invariavelmente predomina, pouco
importa se a recidiva decorre de mais de uma condenação definitiva anterior. E
advém do próprio conceito de preponderância que ela não pode ser parcial, mas
absoluta, integralmente compensando eventual acréscimo por agravantes.
Se há compreensões diversas – como a da Sexta Turma do
STJ, trazida à colação pelo embargante – o julgador está livre para escolher entre
uma ou outra. A adotada no acórdão, reitere-se, encontra amparo em decisão do
Supremo Tribunal Federal.
Em suma, concorde-se ou não com o posicionamento
adotado, não há que se falar de omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503334-85.2019.8.26.0362/50000 -Voto no
3
Frente ao exposto, rejeitam-se os embargos.
VICO MAÑAS
Relator